Tribunal: TJDFT
Processo: 0753561-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Acórdão de turma recursal dos juizados especiais criminais. Dosimetria da pena. Fração de aumento por reincidência. Inadmissibilidade do writ como sucedâneo recursal. Não conhecido.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, impugnando a dosimetria da pena mantida em embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pela defesa.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o habeas corpus pode ser utilizado para reexaminar a dosimetria da pena mantida pela Turma Recursal e se aumento da pena em 1/4 (um quarto) pela agravante da reincidência caracteriza flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir.
3. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício em caso de adoção de fração maior que 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda fase da dosimetria da pena, por ausência de critério legal específico.
IV. Dispositivo.
5. Habeas Corpus não conhecido.
__________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 27, III; Código Penal, art. 61, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1946621, 0739537-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024; STF, Súmula no 640.